Tribunal: STF
Processo: HC 255238
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Marun de Holanda Haddad, em favor de I.S., contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.637.657/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo interposto por I. DOS S em adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão, que recebeu a seguinte ementa (eSTJ fl. 534): 



    REVISÃO CRIMINAL. Julgamento que teria sido contrário à evidência dos autos. Alegação de existência de prova nova produzida em justificação criminal que conduziria à absolvição do réu. Não acolhimento. O conjunto probatório foi exaustivamente analisado, tanto pelo Juízo de primeira instância, quanto por este e. Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade. O novo depoimento, coletado em sede de justificação, não tem o condão de alterar o panorama dos autos, já que se trata apenas de mais uma opinião profissional que deve ser analisada em cotejo com as demais provas produzidas durante toda a persecução penal. E o fato é que referida testemunha também admitiu a possibilidade de ocorrência do abuso, apesar de não ter constatado nada neste sentido no período em que atendeu a vítima. Condenação mantida. Revisão criminal indeferida. 



    Nas razões do recurso especial, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, a parte recorrente sustenta a absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. 



    Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 457/480), o Tribunal a quo não admitiu o recurso especial (e-STJ fls. 500/502), tendo sido interposto o presente agravo. O Ministério Público Federal, instado a se manifestar, opinou pelo não conhecimento do recurso (e-STJ fl. 648(www.stj.jus.br)



    O agravo em recurso especial não foi conhecido.



    Não foi interposto agravo regimental. A decisão monocrática transitou em julgado em 13.8.2024.



    Nesta Corte, o impetrante requer a concessão da “ORDEM DE HABEAS CORPUS C.C LIMINAR, para ANULAR o V. Acórdão proferido em REVISÃO CRIMINAL, pois esse CONTRARIOU TEXTO CONSTITUCIONAL – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DO PRESO, dando conhecimento e provimento a presente REVISÃO CRIMINAL, pois, NÃO HOUVE a correta apreciação das provas, expedindo o competente alvará de soltura legal do Requerente IRINEU DOS SANTOS, oficiando-se à 2ª Vara Criminal de Tremembé, proc. 0017247.16.2010.8.26.0625, e ao final, no mérito desta Revisão, seja o Requerente absolvido por erro judiciário ou alternativamente por insuficiência de provas, anulando-se ou Reformando-se Sentença de Primeiro Grau, o V. Acórdão condenatório e por final, reformando a Revisão Criminal, posto que julgou em dissonância com as novas provas que dos autos constam, e a condenação foi motivada exclusivamente por uma MENTIRA arquitetada pela genitora da criança, face total ausência de provas matérias, e robusta prova oral e pericial ora juntadas, expedindo para tanto, o ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Requerente, por ser medida da mais sábia e serena Justiça.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o paciente se conformou com a decisão monocrática e não interpôs agravo regimental. Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence. 



    Ademais, como sempre tenho feito, após análise, não se verifica teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. (eDOC 4)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente